Tribunal: TJMT
Processo: 1003977-31.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003977-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WENDER RAPHAEL CAMPOS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 732.280.101-63 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1003977-31.2022.8.11.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): WENDER RAPHAEL CAMPOS DE OLIVEIRA SOUZA

Recorrido(s): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 05/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os fatos alegados na inicial são comprovados documentalmente, sendo ainda provas de total alcance da Reclamante, as quais não logrou êxito em colacionar aos autos. O magistrado não está obrigado a fazer audiência de instrução, por mera vontade da parte, ainda mais quando se discute relação contratual que prova pelos documentos dos autos, em especial dos contratos celebrados e assinados pelas partes. Portanto, rejeito a preliminar.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, o Recorrente alega que
firmou contrato com a Recorrida em 12/09/2020, visando cursar Direito. No entanto, requereu o cancelamento da matrícula em 20/10/2020 através do e-mail da Instituição. O que se discute nos autos são os valores que vem sendo cobrado, na quantia de R$ 7.359,58 (sete mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), que alega ser indevido.

Pois bem. O Recorrente assinou contrato junto com a Recorrida, possuindo conhecimento de suas cláusulas.

Ao firmar contrato com a Instituição, o semestre 02/2020 já havia iniciado. Dessa forma os meses de julho, agosto e setembro foram financiados pela Faculdade, ficando para serem pagos após a conclusão do curso, através do contrato PMT no valor de R$ 5.935,21, devidamente assinado pelo autor, com aceite digital, segundo se mostra pelo extrato acostado na peça de contestação (fato que sequer sofre algum tipo de impugnação), de onde, tal se mostra legal diante de programa instituído pela faculdade em se permitir a matrícula tardia, cobrando a instituição de ensino pelo semestre educacional, permitindo o parcelamento e pagamento das parcelas anteriores em momento posterior, exatamente o que ocorreu nos autos, de onde, com o trancamento / cancelamento, a dívida persiste de forma antecipada.

Quanto ao mês de outubro, o Recorrente requereu o cancelamento no fim do mês, já estando faturado o mês, sendo devido o pagamento, visto que faturado em data de 13/10/2020 e o pleito de cancelamento se deu em data de 21/10/2020, após o faturamento, portanto devida a valoração ali destacada.

A parte não pode assinar o contrato, aliás, os contratos de prestação de serviços educacionais e depois sair dele como se nada tivesse sido combinado e sido concordado no momento da assinatura do contrato, de onde, inexiste qualquer ilegalidade e abusividade na forma e modo dos contratos celebrados, de onde, mesmo diante da eventual hipossuficiência do consumidor, estando as cláusulas em destaque e perfeitamente compreensíveis, válido o princípio do “pacta sunt servanda”.

Ademais, registro vários precedentes idênticos sobre a mesma matéria nas Turmas Recursais, nos seguintes recursos: 1007608-51.2020.8.11.0001,
1021599-94.2020.8.11.0001 e
1007608-51.2020.8.11.0001.

Assim, e
m que pese suas razões recursais, verifico que, conforme pontuado na sentença, em análise da documentação juntada, se verifica que a Instituição é credora da quantia solicitada, nos termos do contrato firmado entre as partes.

Logo, uma vez não demonstrando eventuais falhas na prestação dos serviços, tem-se que a improcedência é medida que se impõe.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022